Tribunal: STF
Processo: HC 249785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE ROL DE TESTEMUNHAS. ART. 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus sob o fundamento de inadmissibilidade, por se tratar de impugnação contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem exaurimento da instância anterior. No mérito, o agravante sustenta ilegalidade na instrução processual devido à juntada extemporânea do rol de testemunhas de acusação, após a apresentação da denúncia, alegando prejuízo ao paciente, especialmente por violação à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa. Requer o provimento do recurso para anular o recebimento do aditamento à denúncia e os atos subsequentes.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



Há duas questões em discussão: 
(i) Determinar se é possível admitir habeas corpus impetrado contra decisão unipessoal proferida no âmbito de Corte Superior. 
(ii) Definir se a juntada extemporânea do rol de testemunhas da acusação configura ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ, sem prévio esgotamento da instância antecedente, nos termos do art. 102, I, "i", da CF.



A juntada extemporânea do rol de testemunhas da acusação, antes da audiência de instrução, foi considerada mera irregularidade, passível de saneamento até a sentença, conforme o art. 569 do CPP, especialmente porque não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief.



Precedentes da Corte assentam que a retificação do rol de testemunhas, antes da instrução, não implica nulidade processual, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa (HC 172.138, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 198.450 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



Não se constatando flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, não há razão para concessão da ordem de ofício.



IV. DISPOSITIVO E TESE



Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento:



Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do STJ, pois a competência da Suprema Corte somente deve ser inaugurada quando da prolação de decisão colegiada de Corte Superior (art. 102, inciso I, alínea “i”, da CF).



A juntada extemporânea do rol de testemunhas da acusação, antes da audiência de instrução e julgamento, não acarreta nulidade processual se não houver prejuízo concreto à defesa.